Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723978-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: P.B. Valente Assistência Técnica - ME Apelado: Nivaldo de Sá Gonçalves Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 25141827) interposta pelo empresário P.B. Valente Assistência Técnica - ME contra a sentença (Id. 25141798) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso (Id. 25141827) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, pois houve a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica o apelante acostou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência econômica (Id. 25141828). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o empresário P.B. Valente Assistência Técnica - ME traga aos presentes autos os documentos atualizados suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator